Tribunal: TJMT
Processo: 1021226-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021226-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOUNAELTON DA SILVA PINHEIRO - CPF: 594.724.131-53 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021226-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jounaelton Da Silva Pinheiro

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR. FALHA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor não comprova que efetuou o pagamento regular das faturas da linha telefônica n. 99241-9612, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, I, CPC, e em defesa a empresa de telefonia colaciona extratos que demonstram que a linha utilizada pelo autor foi cancelada por inadimplência no período de 09/2019 a 12/2019, e que após o pagamento em 14/01/2020, não houve sequer solicitação administrativa para que a linha fosse reestabelecida,
fatos e documentos não impugnados
, entendo que não houve falha na prestação do serviço e ausente o direito à indenização por dano moral.

2. Dispõe o artigo 97 da Resolução no 632/2014 da Anatel a respeito da suspensão e rescisão contratual por falta de pagamento ou inserção de crédito na linha telefônica:
“Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido”.

3. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. ORIGEM COMPROVADA. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. LEGITIMIDADE NO CANCELAMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. Legítimo o cancelamento da linha telefônica do apelante, uma vez que se encontrava inadimplente há um semestre e que, somente, veio a quitar o débito após o cancelamento dos serviços que lhe eram prestados pela apelada. Não há que se falar, portanto, em dano moral. Honorários majorados nos termos do § 11o, do art. 85, do CPC. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70077316255 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - TELEFONIA - AUMENTO NO VALOR DA FATURA - LIGAÇÕES EFETUADAS - PROVA - DÍVIDA EXISTENTE - COBRANÇA E CANCELAMENTO DA LINHA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO. Não caracteriza ato ilícito a cobrança de fatura ou mesmo posterior cancelamento de linha telefônica, em razão da inadimplência, quando comprovado que o valor considerado exorbitante decorre do excesso de ligações efetivamente realizadas pelo consumidor. Considerando-se que a dívida está devidamente justificada, bem como inexiste prova de que a credora tenha causado danos à personalidade da consumidora decorrente do envio de cobrança do débito e ainda que o cancelamento da linha em razão da inadimplência, por si só, não configura danos morais, não há como falar em condenação a esse título. Mero aborrecimento proveniente da tentativa de cancelamento do débito não é hábil a ofender direitos personalíssimos sujeitos à reparação por danos morais.(TJ-MG - AC: 10000160673174001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/11/0016, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2016)

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021